Tribunal: CARF
Processo: 11543.720032/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720032/2019-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.888 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
ANACEL MODAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
PRESCRIÇÃO. MULTAS.
No caso das multas, o prazo prescricional deve ser contado do momento em
que se torna exigível o crédito, isto é, com a sua constituição definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à matéria de direito público (prescrição),
e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720032/2019-22
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720032/2019-22

Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.294, proferida, em 11 de maio de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que esta informe nos autos, através de Relatório
Circunstanciado, se, na data do pedido de inclusão no Simples Nacional, o débito estava
prescrito, considerando a data do lançamento do débito, bem como analisando se existiu
(ou não) suspensão do prazo prescricional no período.
DO PROCESSO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-49.290, de 25 de outubro
de 2019, da 4a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, indeferindo sua inclusão no Simples Nacional por não ter efetuado o pagamento
do débito com os acréscimos legais exigidos.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 9) com data de
registro em 10.2.2019 dá conta da existência e montante do débito, código da receita no 1107
(GFIP-MULTA-ATRASO/FALTA), período de apuração: 08/09/2009 e saldo devedor no valor de R$
500,00.
DO RECURSO
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 6.11.2019 (e-fls. 25) e
apresentou recurso voluntário no dia 5.12.2019 (e-fls. 28 a 38, acompanhada de documentos),
com os fatos e fundamentos a seguir sintetizados.
Defendeu a prescrição do crédito apontado no termo de indeferimento. Afirmou
que o lançamento do crédito ocorrera em 26/12/2013, através do auto de infração no
0720100.2013.51623996 e, conforme art. 174 do CTN, a Fazenda Nacional tem prazo de 5 anos,
a partir da constituição do crédito, para que promova a cobrança do valor, de modo que estaria
extinto pela prescrição em 27/12/2018.
Afirmou que, mesmo estando extinto, efetuou o pagamento do débito. Aduziu que
não deveria incidir correção pelo pagamento da multa em atraso, pois a legislação define que o
valor da multa é de R$ 500,00.
Noticia a existência de Projeto de Lei que concederia anistia às multas por atraso
na entrega de GFIP - PLC 96/2018.
Por fim, requereu:
a) Que seja acatada a prejudicial de mérito no tocante a ocorrência da prescrição do
crédito tributário em sua totalidade, referente a multa da GFIP de 26/12/2013.
b) O deferimento de seu pedido de permanência/inclusão no Simples Nacional.
c) Que sua inclusão no Regime de tributação simplificada seja retroagida a primeiro de
Janeiro de 2019.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720032/2019-22

d) Que o contribuinte continue a recolher seu tributo pelo regime simplificado, simples
nacional até a decisão desta impugnação.
DA DILIGÊNCIA
A diligência resultou no Despacho no 2.733/2021 – REVPREV-EQREV-
DEVAT07-VR (fls. 61/63), com destaque para a extinção do débito ter ocorrido em 24/1/2020,
após o pagamento do saldo devedor, e a inocorrência de prescrição:
1) O auto de infração foi lavrado em 26/12/2013 em virtude de a declaração da
competência 08/2009, cujo prazo para entrega esgotou-se em 04/09/2009, ter sido
entregue somente em 06/05/2010. O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em
10/01/2014, de modo que a data limite para o pagamento da multa foi 12/02/2014.
2) O débito só veio a ser extinto após o pagamento do saldo devedor realizado em
24/01/2020, e o prazo para regularização seria em 31/01/2019.
3) Em relação ao primeiro questionamento, ou seja, “se, na data do pedido de inclusão
no Simples Nacional, o débito estava prescrito, considerando a data do lançamento do
débito”, respondo negativamente, pois, o prazo prescricional iniciou-se em 13/02/2014,
o que aponta o dia 13/02/2019 como a referência para a ocorrência da prescrição, de
forma que, na data do pedido de adesão ao Simples Nacional (08/01/2019) e mesmo no
último dia para a opção pelo regime e para a regularização das eventuais pendências
(31/01/2019), o débito não estava prescrito.
4) Quanto ao segundo questionamento, isto é, “se existiu (ou não) suspensão do prazo
prescricional no período”, não foram localizados eventos suspensivos. Entretanto,
entendo que esse fato não tem impacto no presente julgamento, uma vez que, mesmo
sem eventuais suspensões do prazo prescricional, já foi demonstrada a não ocorrência
da prescrição na data objeto do interesse.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ANACEL MODAS LTDA.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém merece ressalva quanto ao seu integral
conhecimento.
No caso em tela, tem-se o indeferimento do pedido de Opção pelo Simples Nacional
para o ano-calendário de 2019, face a existência de débitos fazendários, conforme consta no Termo
de Indeferimento (e-fl. 09), abaixo descrito:
1)Débito - Código da Receita: 1107
Nome do Tributo: GFIP-MULTAATRASO/FALTA
Período de Apuração: 08/09/2009
Saldo Devedor: R$ 500,00
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720032/2019-22

A Recorrente afirma que efetuou o pagamento do saldo devedor, contudo a r.
decisão manteve o indeferimento do pedido ante a ausência de pagamento dos acréscimos legais.
No recurso voluntário, defendeu o correto pagamento e alegou também a
prescrição do referido débito.
É de notar que o argumento de prescrição do débito ventilado no recurso
voluntário não foi apresentado em sede de manifestação de inconformidade, contudo, posto
tratar-se de questão de direito público será conhecido de oficio.
Vejamos que, no caso das multas, o prazo prescricional deve ser contado do
momento em que se torna exigível o crédito, isto é, com a sua constituição definitiva.
Segundo as declarações da Recorrente, o lançamento do crédito ocorreu em
26/12/2013, através do auto de infração no 0720100.2013.51623996, registrado em sua caixa
postal (fls. 39). Ocorre, contudo, que inexiste nos autos quaisquer informações relativas a
eventual suspensão do prazo prescricional.
O resultado da diligência evidenciou que o débito não se encontrava prescrito e
nem tão pouco teria ocorrido a suspensão do prazo prescricional no período.
De tal modo que na data limite para a regularização da pendência previdenciária,
08/02/2019, havia débito impedindo a opção do Simples Nacional pelo contribuinte.
Ante o exposto, é de se manter o indeferimento da solicitação ANACEL MODAS
LTDA de ingresso no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
Vota-se em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à
matéria de direito público (prescrição), e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital